Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000427-49.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEOZENIR SEVERO DA SILVA - CPF: 362.697.271-20 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Averbação de tempo de contribuição. Contagem recíproca. Concomitância entre RPPS e RGPS. Vedação à duplicidade de cômputo. Certidão de tempo de contribuição. Fé pública. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a averbação integral, no RPPS estadual, de períodos de contribuição vertidos ao RGPS, referentes aos interregnos de 1.8.1995 a 27.8.1999 e 1.1.2009 a 31.1.2012, reconhecendo o direito da servidora à contagem recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a averbação de períodos em que houve concomitância entre contribuições ao RPPS e ao RGPS; (ii) saber se a ausência de discriminação de salários de contribuição na CTC impede o cômputo do respectivo tempo; e (iii) delimitar quais subperíodos efetivamente não se sujeitam à vedação do art. 96, inc. II, da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A contagem recíproca, assegurada pelo art. 201, § 9o, da CF/1988, não autoriza o duplo cômputo de tempo no mesmo período civil. O art. 96, inc. II, da Lei 8.213/1991 veda expressamente a contagem concomitante de tempo de serviço público e atividade privada, a fim de preservar o equilíbrio atuarial e o caráter contributivo do sistema.

4. Comprovada, por certidão funcional e fichas financeiras, a percepção de remuneração e o recolhimento de contribuições ao RPPS nos períodos de 1.8.1995 a 25.9.1997 e de 1.1.2009 a 3.6.2011, revela-se indevida a averbação simultânea do tempo correspondente ao RGPS, sob pena de duplicidade de cômputo.

5. No período de 26.9.1997 a 27.8.1999, em razão de licença para tratar de interesse particular sem remuneração e sem contribuição ao RPPS, inexiste concomitância, sendo legítima a averbação do tempo certificado pelo INSS. A CTC, dotada de fé pública, presume regularidade das contribuições, não podendo a ausência de discriminação de salários de contribuição, por si só, descaracterizar o tempo reconhecido.

6. No intervalo de 4.6.2011 a 31.1.2012, afastada a servidora do cargo efetivo para exercício de mandato eletivo, com cessação das contribuições ao RPPS, também não subsiste concomitância, impondo-se a averbação do tempo vertido ao RGPS.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a averbação, no RPPS, de tempo de contribuição ao RGPS quando comprovada a concomitância com vínculo ativo e contributivo no serviço público, nos termos do art. 96, inc. II, da Lei 8.213/1991. 2. A Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, dotada de fé pública, é apta a comprovar o tempo de contribuição, ainda que ausente a discriminação dos salários de contribuição, salvo prova inequívoca de irregularidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 38, III, e 201, § 9o; Lei no 8.213/1991, art. 96, inc. II; CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.342.319, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer

para averbação de tempo de contribuição previdenciária n. 1000427-49.2023.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora à averbação do tempo de contribuição previdenciária realizado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – MTPREV.

Nas razões recursais, o apelante postulou a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sustentando a legalidade da Portaria n. 641/2025, que averbou administrativamente apenas os períodos considerados válidos. Argumentou a impossibilidade de averbação dos interregnos de 1.8.1995 a 25.9.1997 e de 1.1.2009 a 3.6.2011, sob a tese de concomitância com o exercício do cargo efetivo estadual, vedada pelo art. 96, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

Alegou, ainda, a inviabilidade de cômputo do período de 1.4.1998 a 31.10.1998, ante a ausência de registro dos salários de contribuição na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), o que configuraria tempo fictício, em afronta ao art. 40, § 10, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da impossibilidade jurídica de averbação dos períodos concomitantes ao vínculo ativo remunerado e daqueles desprovidos de contribuição (Id 346082397).

Em sede de contrarrazões, a apelada manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a ausência de lançamento de salários de contribuição na CTC não impede o reconhecimento do vínculo laboral e que a vedação à contagem de tempo concomitante visa impedir apenas a duplicidade para fins de concessão de benefícios no mesmo regime, o que não se verifica no caso (Id 346082855).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito, informando ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito (Id 346682879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferidana ação de obrigação de fazer para averbação de tempo de contribuição previdenciária n.
1000427-49.2023.8.11.0015
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 346082360):

A Requerente foi aprovada em concurso público, e entrou em exercício no dia 03/08/1987 para o quadro efetivo no cargo de Professor do Ensino Básico - 30h, da SEDUC-MT, portanto é filiada ao Regime próprio de previdência - MTPREV. Após assumir o concurso, a Autora esteve afastada em licença para tratar de interesse particular no período 02/01/1995 a 31/12/1995 e 01/07/1997 a 01/07/1999, nesse lapso temporal foi Diretora de escola de educação básica na rede privada. Posteriormente afastou-se novamente para exercer mandato eletivo como Vereadora entre 01/01/2009 e 31/01/2012. Durante todos esses períodos suas contribuições previdenciárias foram recolhidas para o Regime Geral de Previdência Social/RGPS.

Ciente de que o tempo de contribuição é Requisito indispensável para se aposentar, a servidora solicitou a averbação do período contribuído para o Regime Geral de Previdência conforme a Certidão no 10021010.1.00013/19-5 emitida pelo INSS que segue anexo.

Para sua surpresa, ao requerer a averbação do tempo contribuído para o RGPS teve o pedido negado pelo Regime Próprio MTPREV sob a seguinte justificativa: “Foram omitidos os períodos de 01/08/1995 a 27/08/1999 e 01/01/2009 a 31/01/2012, por ser concomitante com o tempo de serviço prestado no Estado de Mato Grosso.” Conforme negativa em anexo.

Os afastamentos se deram em conformidade com a manutenção do cargo efetivo, porém a servidora não teve contribuição para o Regime Próprio/MTPREV, motivo pelo qual os anos de afastamento são descontados no cálculo de tempo do benefício, conforme simulação de aposentadoria emitida no site a Requerida, em anexo.

A ação foi julgada procedente, reconhecendo o direito da apelada à averbação do tempo de contribuição previdenciária realizado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, referente aos períodos de 1.8.1995 a 27.8.1999 e 1.1.2009 a 31.1.2012 (Id 346082395).

A controvérsia cinge em verificar se a Apelada possui direito à averbação integral dos períodos de contribuição ao RGPS junto ao RPPS estadual, ou se, como sustenta o Apelante, existem óbices legais decorrentes da concomitância de vínculos e da ausência de comprovação de recolhimentos em meses específicos.

Para melhor deslinde da causa, analisarei os períodos contestados de forma fracionada, confrontando a legislação aplicável com as provas documentais carreadas aos autos.

O instituto da contagem recíproca, previsto no art. 201, § 9o, da Constituição Federal, visa permitir que o trabalhador que migra de um regime previdenciário para outro não perca o tempo de contribuição pretérito. Todavia, a legislação infraconstitucional impõe limites lógicos e atuariais a esse direito.

O art. 96, inciso II, da Lei 8.213/1991 é taxativo:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...)

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

O objetivo do legislador é evitar que o segurado utilize dois vínculos simultâneos para duplicar a contagem de tempo num mesmo calendário civil, o que violaria o princípio contributivo e solidário.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – que consignou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. (STF - ARE: 1342319 SC, Relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma)

A sentença recorrida partiu da premissa de que a apelada esteve em Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) durante todo esse período.

Contudo, a análise detida da prova documental (Certidão de Vida Funcional e Fichas Financeiras) revela cenário distinto – Id 346082365.

·

Sub-período de 1.8.1995 a 25.9.1997:
Conforme a "Certidão de Vida Funcional" e as Fichas Financeiras anexadas, a autora teve uma "Cessão com ônus para a origem" em 1995 (Portaria 1974/95) e recebeu proventos normais em 1996 e até setembro de 1997. As fichas financeiras de 1995, 1996 e 1997 demonstram inequivocamente o pagamento da rubrica "Vencimento" e o desconto de "Contrib. Previdenc." A Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP), que suspende o vínculo e a contribuição ao RPPS, iniciou-se apenas em
26.9.1997
(Portaria 995/97), estendendo-se até 1999.
Conclusão:
No intervalo de 1.8.1995 a 25.9.1997, houve contribuição para o RPPS (Estado) e para o RGPS (atividade privada). Havendo concomitância, prevalece o tempo do vínculo efetivo já computado no Estado.
Assiste razão ao MTPREV neste ponto.
A averbação deve ser indeferida quanto a este intervalo.

·

Sub-período de 26.09.1997 a 27.08.1999 e a validade da CTC
: Neste interregno, a servidora estava em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP), sem percepção de remuneração pelo Estado e, consequentemente, sem contribuição ao RPPS. Portanto, não há concomitância. O tempo vertido ao RGPS (como Diretora na iniciativa privada) deve ser, em regra, averbado. Contudo, o MTPREV (Apelante) insurge-se especificamente contra a averbação do lapso entre 1.4.1998 e 31.10.1998, argumentando que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pelo INSS não traz a discriminação dos valores dos salários de contribuição nestes meses, o que, em sua ótica, configuraria a averbação de "tempo fictício", vedada pelo art. 40, § 10, da Constituição Federal. A tese do Apelante não merece prosperar. Da detida análise da CTC no 10021010.1.00013/19-5, verifica-se que o INSS atestou o "Tempo de Contribuição" total e o "Tempo Aproveitado" cobrindo integralmente o período de 1995 a 1999 – Id 346082364. A Certidão de Tempo de Contribuição é documento dotado de fé pública e, se o órgão previdenciário federal certificou a existência do tempo de serviço, milita em favor do segurado a presunção de regularidade do vínculo. A eventual ausência de valores na tabela discriminativa de salários pode decorrer de falha sistêmica do INSS, de gozo de benefício previdenciário no período ou, ainda, de falha do empregador em repassar os dados. Em se tratando de segurado empregado, o recolhimento das contribuições e a prestação das informações constituem ônus exclusivo do empregador, nos termos do art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/1991. O trabalhador não pode ser penalizado na contagem de seu tempo de serviço por omissões de seu empregador ou por falhas de fiscalização da autarquia previdenciária. Não se trata, portanto, da contagem de "tempo fictício" (que é aquele tempo em que não houve prestação de serviço), mas sim de tempo efetivamente laborado e atestado pelo ente federal. Ademais, questões relativas à compensação financeira (COMPREV) são de cunho interinstitucional e não constituem óbice ao direito do segurado de ter seu tempo reconhecido. Assim, rejeita-se a tese do MTPREV, mantendo-se a obrigatoriedade de averbação integral do período de 26.9.1997 a 27.8.1999, incluindo expressamente os meses de abril a outubro de 1998, haja vista a validade da CTC apresentada.

A Constituição Federal (art. 38, III) permite a acumulação do cargo de vereador com o cargo efetivo, havendo compatibilidade de horários, percebendo-se as vantagens de ambos.

§

Sub-período de 1.1.2009 a 3.6.2011:
As Fichas Financeiras comprovam que a autora recebeu subsídios do Estado de Mato Grosso (cargo de Professora/Diretora DGA-4) e sofreu descontos previdenciários para o RPPS ininterruptamente até junho de 2011. Isso evidencia que a apelada exerceu a
acumulação lícita
de cargos. Ela trabalhou para o Estado (RPPS) e para a Câmara Municipal (RGPS). Ocorrendo a acumulação, ocorre a
concomitância
. O tempo transcorrido já foi computado pelo Estado dia a dia. Não é possível somar o tempo da Câmara Municipal para duplicar a contagem ou reduzir o tempo para aposentadoria no cargo de professor. O tempo de contribuição não pode ser computado em duplicidade. Portanto, é indevida a averbação do tempo do RGPS referente ao período em que ela já computava tempo no RPPS.
Conclusão:
Assiste razão ao Apelante. Deve ser excluída a averbação do intervalo de 1.1.2009 a 3.6.2011.

§

Sub-período de 4.6.2011 a 31.1.2012:
Conforme o Ato 2430/2011 e os registros no sistema funcional, a partir de
4.6.2011
, a apelada se afastou oficialmente do cargo efetivo para o exercício do mandato eletivo (opção de remuneração ou incompatibilidade superveniente), cessando as contribuições ao RPPS. Neste cenário, cessa a concomitância. O vínculo com o RPPS ficou suspenso (sem contribuição), enquanto o vínculo com o RGPS (vereadora) manteve-se ativo e contributivo.
Conclusão:
Este período deve ser averbado. O MTPREV, inclusive, já reconheceu este direito na esfera administrativa (Portaria 641/2025), averbando 7 meses e 27 dias. A sentença deve ser mantida apenas quanto a este fragmento do período político.

A sentença de primeiro grau, ao deferir a averbação integral dos períodos solicitados, ignorou a prova documental robusta que demonstrava o efetivo exercício e contribuição ao Estado (RPPS) em grande parte desses interregnos.

A procedência do pedido deve ser limitada estritamente aos períodos em que a servidora não verteu contribuições ao RPPS, evitando a duplicação de averbação e o enriquecimento sem causa previdenciário.

Dessa forma, os períodos aptos à averbação são: a)
26.9.1997 a 27.8.1999
(Período de Licença Interesse Particular); b)
4.6.2011 a 31.1.2012
(Período de Afastamento do Cargo para Mandato Eletivo).

Os demais períodos (1.8.1995 a 25.9.1997 e 1.1.2009 a 3.6.2011) devem ser excluídos da condenação de averbação por manifesta concomitância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando que a autarquia requerida proceda à averbação, na ficha funcional da apelada, apenas dos seguintes períodos de tempo de contribuição oriundos do RGPS:
26.9.1997 a 27.8.1999
e
4.6.2011 a 31.1.2012
.

Ficam indeferidos os pedidos de averbação relativos aos intervalos de 1.8.1995 a 25.9.1997 e de 1.1.2009 a 3.6.2011, em razão da concomitância de contribuições vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social.

Considerando a alteração do julgado e a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), redistribuo os ônus sucumbenciais. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, observada a isenção legal de custas para a Fazenda Pública e a gratuidade de justiça caso deferida à apelada.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026